Tribunal: TJBA
Processo: 8001098-06.2021.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001098-06.2021.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDRE LUIS CRUZ DE SOUZA

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
REVISIONAL
. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA EMENDA DA EXORDIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação interposta por André
Luís Cruz de Souza
contra sentença da 1ª Vara de Relações de Consumo,
Cíveis e Comerciais
da Comarca de
Dias D’ávila
/BA, que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação
Revisional
, ajuizada em face do Banco
Santander
S.A., com fundamento no
s
art
s
.
321 e
485, I, do CPC/2015. O autor pleiteava a
revisão
de contrato
de financiamento
bancário,
tendo em vista a existência de cláusulas abusivas
e a condenação do réu
à restituição, em dobro, dos valores indevidamente cobrados
. A petição inicial foi considerada deficiente, tendo sido determinada a emenda, não cumprida no prazo legal, ensejando a extinção.
2. Verificar se houve cerceamento de defesa por ausência de intimação pessoal do autor para emendar a petição inicial; aferir a regularidade da extinção do processo sem resolução do mérito por inércia na apresentação de documento essencial.
3. O art. 321 do CPC/2015 impõe ao juiz o dever de oportunizar a emenda da inicial quando constatadas irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, o que foi observado pelo magistrado de origem. 4. A intimação para a emenda da inicial foi regularmente expedida, não havendo nos autos qualquer elemento que comprove o descumprimento do dever de ciência da parte, tampouco situação de justa causa impeditiva, conforme preconiza o art. 223 do CPC.
5. O argumento de que seria necessária a intimação pessoal do autor não prospera, dado que tal exigência só é cabível em hipóteses de extinção por abandono da causa, conforme jurisprudência consolidada.
6. O argumento de que seria necessária a intimação pessoal do autor não prospera, dado que tal exigência só é cabível em hipóteses de extinção por abandono da causa, conforme jurisprudência consolidada. 7. Precedentes do TJBA e do STJ confirmam a legalidade da extinção sem resolução de mérito nas hipóteses em que o autor permanece inerte diante da determinação para regularização da exordial.
8.
Recurso desprovido.
9
Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 321, parágrafo único; 485, I; 223;
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 327.085/MG, Rel. Min. Vasco Della Giustina, 3ª Turma, j. 25.05.2010; TJ-BA, Apelação nº 8007688-15.2020.8.05.0274, Rel. Des. Josevando Andrade, j. 20.06.2023; TJ-BA, Apelação nº 8000391-12.2024.8.05.0081, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 17.09.2024; TJ-BA, Apelação nº 8069148-75.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 16.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
n° 8001098-06.2021.8.05.0074
,
oriundos da Comarca de
Dias D’ávila
, em que figuram como Recorrente
ANDRÉ LUIS CRUZ DE SOUZA
,
sendo Recorrido
BANCO
SANTANDER
S.A
.

Acordam os Desembargadores
componentes
da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

09